Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006008-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BRADESCO SAÚDE S.A.
Agravado : BRUNO VANNI MARASCA
Número do Protocolo: 1006008-61.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1008759-92.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por BRUNO VANNI MARASCA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar que a ré “autorize e custeie a realização da cirurgia bariátrica (...), realizando a cobertura de todos os custos voltados ao referido procedimento cirúrgico (clínicos, médicos e medicamentos), inclusive no que tange aos procedimentos emergenciais, entre eles, a possível internação em UTI, somado a demais medicações que se fizerem necessárias, sob pena de multa pecuniária diária no importe de R$ 2.000,00” (cf. Id no 51476426 dos autos de origem).
A agravante alega que a negativa de cobertura se deu de forma legítima, motivada e amparada nas disposições contratuais e normas editadas pela ANS, em específico “com base na Diretriz de Utilização n° 27 – Gastroplastia (cirurgia bariátrica) por Videolaparoscopia ou por Via Laparotômica – (...), a qual regula e expõe critérios mínimos para a realização desse procedimento”, pois, quando da solicitação, a documentação apresentada pelo agravado informava que ele possuía IMC de 37kg/m2, sem comorbidades comprovadas, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos DUT no 27, Grupo I, alínea “a”; além disso, ressalva que “o presente caso não se configura como situação emergencial ou de urgência, pois não há documentação nesse sentido”.
Sustenta que a “multa diária fixado na decisão agravada em R$ 2.000,00, sem limite, configura-se como (medida) desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrada sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum, contrariando o disposto no art. 489, §1o, III do CPC”, sobretudo ao se considerar que, “sem, ao menos, possibilitar o devido contraditório (...), determinou o cumprimento da liminar em prazo demasiadamente curto”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ou, no mínimo, seja reduzido o valor das astreintes; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82944468).
É o relatório.
Não diviso a urgência necessária a autorizar a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 995, §único, c/c art. 1.019, I), afinal, se a agravante Bradesco Saúde já cumpriu a ordem judicial questionada antes mesmo de interpor o presente recurso, conforme o enfatizado nas razões recursais (“desde já, que a agravante cumpriu a respectiva decisão judicial, conforme petitório carreado na petição de id.51476426”, ou, então, “(a decisão) foi devidamente cumprida pela agravante, conforme guias anexas ao petitório acostado aos autos originários (id.52572977), não havendo falar, portanto, em incidência da multa arbitrada”), nenhum proveito imediato e concreto decorrerá da suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, inclusive no que tange ao risco de incidência de multa cominatória, pois, se a ordem foi cumprida, não há o que temer, e, em todo caso, a questão pode ser facilmente revertida quando do futuro pronunciamento meritório.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator